Tribunal: TJMT
Processo: 0001699-71.2015.8.11.0049
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001699-71.2015.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DEMAX SERVICOS E COMERCIO LTDA - CNPJ: 48.096.044/0001-93 (APELADO), NIVALDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 281.043.661-49 (ADVOGADO), ADAO BIAZAO BASSO - CPF: 141.793.691-68 (APELANTE), AGOSTINHO VIGOLO - CPF: 298.657.941-87 (APELANTE), AIRTON CAPITANIO (APELANTE), ANDRE LUIZ PIRES - CPF: 617.122.801-04 (ADVOGADO), GERALDO VIGOLO - CPF: 298.781.601-49 (APELANTE), HENRIQUE MEDEIROS DA CRUZ - CPF: 703.684.901-06 (APELANTE), JOAO BIAZON BASSO - CPF: 109.920.901-30 (APELANTE), JOE LUIZ BERLATO ZANCHETIN - CPF: 212.149.139-20 (APELANTE), JOSE VIGOLO - CPF: 196.021.039-49 (APELANTE), JOSEMIR MARTINS DOS SANTOS - CPF: 929.971.981-00 (ADVOGADO), WILLIAN ALVES FERREIRA - CPF: 256.206.579-49 (APELANTE), DEMAX SERVICOS E COMERCIO LTDA - CNPJ: 48.096.044/0001-93 (APELANTE), NIVALDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 281.043.661-49 (ADVOGADO), WILLIAN ALVES FERREIRA - CPF: 256.206.579-49 (APELADO), HENRIQUE MEDEIROS DA CRUZ - CPF: 703.684.901-06 (APELADO), ANDRE LUIZ PIRES - CPF: 617.122.801-04 (ADVOGADO), AIRTON CAPITANIO (APELADO), JOSEMIR MARTINS DOS SANTOS - CPF: 929.971.981-00 (ADVOGADO), JOE LUIZ BERLATO ZANCHETIN - CPF: 212.149.139-20 (APELADO), JOAO BIAZON BASSO - CPF: 109.920.901-30 (APELADO), ADAO BIAZAO BASSO - CPF: 141.793.691-68 (APELADO), GERALDO VIGOLO - CPF: 298.781.601-49 (APELADO), JOSE VIGOLO - CPF: 196.021.039-49 (APELADO), AGOSTINHO VIGOLO - CPF: 298.657.941-87 (APELADO), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RAC nº 0001699-71.2015.8.11.0049

APELANTES/REQUERIDOS:

HENRIQUE MEDEIROS DA CRUZ e OUTROS

APELANTE/AUTOR:

DEMAX SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA

APELADOS
: AMBAS AS PARTES e OUTROS

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – PROCEDÊNCIA

- NULIDADE DA SENTENÇA – CITAÇÃO DO RÉU POR EDITAL – DECRETAÇÃO DE REVELIA - AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO DE CURADOR – PREJUÍZO DO SEU DIREITO DEMONSTRADO -

TERMO INICIAL DO CÔMPUTO DO PARA CONTESTAÇÃO – PLURALIDADE DE RÉUS – DATA DA CITAÇÃO DO ÚLTIMO RÉU - ARTIGO 231, I E IV e § 1º do CPC/15 – IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – INTIMAÇÃO DO INTERESSADO PARA SANÁ-LA -
CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA - PEDIDO DE DESENTRANHAMENTO DA PEÇA E DOCUMENTO - INVIABILIDADE - PRINCÍPIO DA DOCUMENTAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Nos termos da jurisprudência do STJ, o réu que, citado por edital for declarado revel, será nomeado curador especial, para apresentar sua defesa.

A falta de nomeação de curador especial ao réu citado por edital torna nulo o processo desde quando aquela deveria ter sido efetivada, por ofender aos princípios do contraditório e da ampla defesa, muito mais ainda que restou demostrado prejuízo ao seu direito.

Havendo pluralidade de réus, o prazo para contestação inicia-se a contar da última citação, conforme dispõe o artigo 231, inciso I a IV, § 1º, do CPC/15.

Na instância ordinária, é sanável a falta de representação processual, devendo o juiz assinar prazo para a respectiva regularização antes de proferir sentença.

O desentranhamento da contestação, por intempestiva, não constitui um dos efeitos da revelia, assim, devem permanecer nos autos para conhecimento do Tribunal.-

R E L A T Ó R I O

RAC nº 0001699-71.2015.8.11.0049

APELANTES/REQUERIDOS:

HENRIQUE MEDEIROS DA CRUZ e OUTROS

APELANTE/AUTOR:

DEMAX SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA

APELADOS
: AMBAS AS PARTES e OUTROS

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recursos de apelação cível interposto por
HENRIQUE MEDEIROS DA CRUZ e OUTROS
(
ID nº 38582999
) e outro adesivo por
DEMAX – SERVIÇOS E COMÉRCIO
(
ID nº 38583467
)
em face da sentença de
ID nº 38582993
que
julgou procedente
a
Ação Anulatória de Ato Jurídico c/c Pedido de Reintegração de Posse nº 1699-71.2015.811.0049 – Código nº 51639
, entre as mesmas partes, para:

DECLARAR NULO
o negócio jurídico referente à alienação realizada pelos requeridos WILLIAN ALVES FERREIRA e HENRIQUE MEDEIROS DA CRUZ, determinando o cancelamento da averbação de transmissão de propriedade sob o nº R-02-6.225 – protocolo n.º 16.419 de
17/12/2013
feito na matrícula 6.225, bem como o cancelamento dos registros de averbações das matrículas que foram desmembradas desta, quais sejam: nº 6.476, nº 6.267, nº 6.567, nº 6.566, nº 6.568, nº 6.270, nº 6.268, nº 6.269, todas do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Vila Rica – MT;

DETERMINAR
a reintegração de posse da requerente DEMAX – SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA, imediatamente e em definitivo, na área delimitada na matrícula 6.225 – CRI de Vila Rica – MT, decorrente da matrícula 12.561 – CRI São Félix do Araguaia – MT;

DETERMINAR
o encaminhamento da cópia desta decisão ao Cartório de Registro de Imóvel de Vila Rica – MT para as devidas providências; bem como para o Cartório de Registro de Imóvel de São Félix do Araguaia – MT para conhecimento;

EXPEDIR
mandado de reintegração de posse, determinado no dispositivo acima;

DETERMINAR
expedição de ofício encaminhando cópia integral dos presentes autos à CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA deste estado, para conhecimento e adoção de eventuais providências que julgarem por bem adotar, relativamente aos cartórios de mato grosso, ao menos em tese, mencionados nesta decisão.

ENCAMINHAR
cópia integral destes autos à Polícia Judiciária Civil de Vila Rica – MT e ao Ministério Público da Comarca de Vila Rica – MT para conhecimento e providencias que entenderem necessárias.

Pela sucumbência, os requeridos foram condenados ao pagamento das custas processuais e nos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do §2º do artigo 85 do CPC/2015.

RECURSO INTERPOSTO POR HENRIQUE MEDEIROS DA CRUZ e OUTROS

De início, os requeridos/apelantes fizeram um resumo sucinto dos fatos para afirmarem que a sentença deve ser anulada, sob o argumento de que o magistrado singular feriu frontalmente o inciso II do artigo 72 do CPC/73, vigente à época, deixando de nomear curador especial para apresentar a defesa do apelante
WILIAN ALVES FERREIRA
citado por edital, decretando sua revelia, desta forma, a seu ver, tornaram-se nulos todos os atos praticados no processo a partir da citação por edital.

Declaram que além disso, a contestação apresentada pelos requeridos (exceto o revel) foi protocolada em
18/10/2017
, todavia, foi considerada intempestiva pelo Juízo “
a quo
”, o qual, no entender dos apelantes, não observou que existe mais de um requerido, sendo assim, o dia do começo do prazo para contestar corresponderá da última citação das datas a que se referem os incisos I a VI do §1° do artigo 231 do CPC/15.

Informam que levando em consideração que os requeridos

AIRTON CAPITANO, JOE LUIZ BERLATTO ZANCHETIN
,
GERALDO VIGOLO, JOSÉ VIGOLO e AGOSTINHO VIGOLO
foram citados em
29/12/2016
(fls. 172), sendo juntada a carta precatória aos autos em
06/02/2017
e,
JOAO BIAZAO BASSO
e
ADÃO BIAZAO BASSO
foram citados em
24/10/2016
, sendo juntada a carta precatória aos autos em
04/09/2017
, a
contestação é tempestiva
. Em relação ao requerido
HENRIQUE MEDEIROS DA CRUZ
, este compareceu aos autos por meio de petição protocolada em
02/05/2017
juntando procuração assinada, em tese, pelo seu representante. Ocorre que os documentos apresentados foram objetos de irresignação pela requerente, sob o argumento de que o advogado não tinha poderes para transigir, sendo determinada pelo Juízo singular o desentranhamento das peças.

Ponderam ainda os recorrentes que ao declarar a intempestividade da contestação houve um flagrante
error in procedendo
do Juiz “
a quo
”, bem como não poderia determinar o desentranhamento do documento, impedindo o seu conhecimento pelo Tribunal de Justiça, sob a alegação de que o STJ já decidiu que o desentranhamento da contestação intempestiva não constitui um dos efeitos da revelia.

Sustenta também que mesmo inexistindo qualquer tutela de urgência concedida anteriormente ou liminar possessória, foi determinada a
imediata
reintegração de posse e em definitivo em favor da autora, não se atendado o Juízo que eventual recurso seria recebido no efeito suspensivo, diante do que prevê o artigo 1.012 do CPC/15.

No mais, diante de as irregularidades: citação do réu por edital sem nomeação de curador especial ou defensor dativo; edital que não preencheu os requisitos legais de publicação; inocorrência de revelia; impossibilidade de desentranhamento das contestações e documentos juntados pelos apelantes; pretendem a nulidade da sentença por nítida ofensa ao direito de defesa e ao devido processo legal, cujo resultado seria outro se fossem analisados todos os documentos trazidos pelos apelantes.

Por fim, pugnam pelo provimento do recurso para o fim de decretar a nulidade da sentença diante de todos os atos processuais praticados na pendência das citações. Anulada a sentença, seja determinada a devolução dos autos ao Juízo para que promova as citações válidas dos apelantes Willian Alves Ferreira e Henrique Medeiros da Cruz, para, a partir daí, apresentarem defesa e o processo tramitar de acordo com as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Prequestionam dispositivos legais e constitucionais.

No
ID nº 38583460
, esta relatora
deferiu efeito suspensivo ao recurso de apelação
, a fim de sustar imediatamente todos efeitos da sentença até que a questão seja apreciada por este Tribunal.

As contrarrazões da autora/apelada
DEMAX – SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
vieram no
ID nº 38583468
, oportunidade em que rebateu a peça recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento do recurso.

RECURSO ADESIVO DE DEMAX – SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDT

Em suma, a autora/aderente pretende tão somente a majoração dos honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 20% (vinte por cento), sobre o valor corrigido da causa, diante da relevância da matéria e de sua complexidade.

Por derradeiro, pugnam pelo provimento do recurso para majoração dos honorários advocatícios para 20% (vinte por cento), sobre o valor corrigido da causa.

As contrarrazões dos requeridos/aderidos vieram no
ID nº 38583468
, oportunidade em que não teceram qualquer juízo de valor, tendo ratificado os argumentos de nulidade da sentença.

No
ID nº 472055974
, através de petição datada de
22/06/2020
, a autora/aderente, informa que recolheu as custas de preparo, estando os autos preparados para julgamento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

RAC nº 0001699-71.2015.8.11.0049

APELANTES/REQUERIDOS:

HENRIQUE MEDEIROS DA CRUZ e OUTROS

APELANTE/AUTOR:

DEMAX SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA

APELADOS
: AMBAS AS PARTES e OUTROS

VOTO – NULIDADE DA SENTENÇA

Conforme se denota, o recurso dos requeridos/apelantes se resume apenas na nulidade dos atos processuais e, em consequência, nulidade da sentença.

Aliás, no caso em tela, o Juiz singular saneou os autos na própria sentença, decretando a revelia do requerido citado por edital, bem como dos demais requeridos, além de considerar preclusa a contestação apresentada. Confira fragmento da sentença (
ID nº 38582993
):

“(...) Em saneamento, tenho que:

I.
– constato que o Requerido Willian Alves Ferreira foi devidamente citado via edital (fls. 492/497), após frustradas algumas tentativas de sua localização/citação via Oficial de Justiça, contudo, até o presente momento o mesmo não compareceu aos autos, motivo pelo qual
DECRETO sua revelia
(artigo 344 do CPC/2015), não presumindo, ao menos por ora, verdadeiras as alegações apresentadas pela Requerente, diante da existência de pluralidade de Requeridos (inciso I do artigo 345 do CPC/2015);

II.
– a contestação apresentada pelos Requeridos (exceto o Revel) foi protocolada em 18/10/2017; sendo que, “quando houver mais de um réu, o dia do começo do prazo para contestar corresponderá à última das datas a que se referem os incisos I a VI do caput” - §1º do artigo 231 do Código de Processo Civil; assim, temos:
a
– Os Requeridos Airton Capitano, Joe Luiz Berlatto Zanchetin, Geraldo Vigolo, José Vigolo e Agostinho Vigolo foram citados, conforme certidão em 29/12/2016 (fls. 172), sendo juntada a carta precatória aos autos em 06/02/2017; e,
b
– João Biazão Basso e Adão Biazão Basso foram citados, conforme certidão em 24/10/2016, sendo juntada a carta precatória aos autos em 04/09/2017; contudo, em relação ao Requerido Henrique Medeiros da Cruz tem-se uma situação peculiar, pois o mesmo não foi localizado para sua citação regular, porém, via D. Advogado, compareceu aos autos por meio de petição protocolada em 02/05/2017 juntando procuração assinada, em tese, pelo seu Representante, ocorre que, os documentos apresentados foram objetos de irresignação pela Requerente, sob o argumento de que os mesmos não possuíam poderes para transigir;
assim, em análise, constato que, apesar da juntada da procuração pública de representação do Requerido constar uma série de situações/autorização, não constou autorização para representação judicial ou “foro em geral”, e ainda, não veio acompanhada dos documentos determinados ao final da referida procuração que condicionaram sua validade, motivos pelos quais,
DOU POR IRREGULAR,
em juízo, as representações do Requerido apresentados pela D. Defesa Técnica e pelo Representante/Outorgado e, por consequência,
DETERMINO o desentranhamento das peças de fls. 193/196
.

Assim, mesmo se considerarmos 02 (duas) situações, constato que a contestação apresentada foi intempestiva, pois:
1ª
– os últimos Requeridos citados tiveram a carta precatória juntada em 04/09/2017, ou seja, sendo a contestação protocolada em 18/10/2017, é de fácil constatação sua intempestividade; e,
2ª
– o Requerido Henrique Medeiros da Cruz, se fossemos considerar que o mesmo estivesse com sua representação nos autos de forma regular, compareceu espontaneamente aos autos em 02/05/2017, quando a contestação somente foi protocolada em 18/10/2017 (constando seu nome), ou seja, é de fácil constatação sua intempestividade; forte nestes registros
, DOU POR INTEMPESTIVA

a contestação de fls. 209/241
, DETERMINANDO seu desentranhamento, e por consequência,
DECRETO a revelia
dos Requeridos Henrique Medeiros da Cruz, Geraldo Vigolo, Agostinho Vigolo, José Vigolo, Adão Biazão, João Biazão Basso, José Luiz Berlato Zanchetin e Airton Capitanio,
aplicando seus efeitos
,
uma vez que não se encontram presente nenhumas das situações contidas no artigo 345 do Código de Processo Civil
, conforme entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, ex vi:

“EMENTA: RECURSO CÍVEL INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA INDEVIDA DE ENERGIA ELÉTRICA – REITERADAS TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS PARA SOLUÇÃO DO PROBLEMA – DEVER DE INDENIZAR– DANO MORAL CONFIGURADO –CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA – REVELIA RECONHECIDA – IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DAS RAZÕES FÁTICO-JURÍDICAS – SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A ausência de apresentação de contestação pela parte demandada, no prazo legal, autoriza a imposição dos efeitos da revelia, dentre eles, o não conhecimento das razões fático-jurídicas encartadas na peça defensiva.”

(N.U 1000663-17.2017.8.11.0013, RECURSO INOMINADO, DR. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, NÃO ENCONTRADO, Julgado em 18/02/2019, Publicado no DJE 20/02/2019).

III.
– este Juízo, às fls. 501, determinou a intimação das partes para especificarem as provas que pretendiam produzir e/ou se fossem pelo julgamento antecipado da lide, concedendo o prazo comum de 10 (dez) dias (sendo os D. Advogados dos Requeridos devidamente intimados DJE n.º 10492); contudo, somente a Requerente, tempestivamente, se manifestou pelo julgamento antecipado da lide (fls. 503/511), sendo que, os Requeridos, após o prazo ter expirado (certidão de fls. 512), apresentou petição praticamente “cópia” da inicial, juntando “novos” documentos (fls. 513/618); assim,
DOU POR PRECLUSA a manifestação dos Requeridos apresentada às fls. 513/618
, por latente intempestividade e, por consequência,
DETERMINO seu desentranhamento
(...).”

Analisando detidamente os autos, em especial a sentença de
ID nº 38582993
, de fatos se verifica inúmeras irregularidades que levam ao cerceamento de defesa e ofensa ao devido processo legal, suscetível de nulidade do julgado singular.

Primeiro
: O requerido
WILLIAN ALVES FERREIRA
não foi encontrado para citação, conforme certidão datado de
04/04/2018
(
ID nº 3858298
).

Diante de tal desiderato, a parte autora/apelada requereu a sua citação por edital, o que foi deferido no
ID nº 38582983
. O edital foi expedido no
ID nº 38582985
e publicado no
DJE nº 10363
, em
23/10/2018
.

No
ID nº 38582986
foi certificado que decorreu o prazo do edital de citação sem qualquer manifestação do citado.

Após o decurso do prazo, o Juiz singular determinou a intimação das partes para especificarem as provas que desejam produzir, justificando-as e/ou se são pelo julgamento antecipado da lide (
ID nº 38582989
). Em seguida, no
ID nº 38582993
, os autos foram julgados.

Denota-se que logo após o decurso do prazo da citação por edital e juiz deixou de nomear curador especial para o réu citado por edital em nítida violação ao
artigo 72, inciso II, do CPC/15
.

Não é de se olvidar que a nomeação de curador especial ao réu citado por edital é obrigatória e decorre de lei, conforme prescreve o citado artigo:

“
Art. 72. O juiz nomeará curador especial ao
:

I - incapaz, se não tiver representante legal ou se os interesses deste colidirem com os daquele, enquanto durar a incapacidade;

II - réu preso revel, bem como ao réu revel citado por edital ou com hora certa, enquanto não for constituído advogado
.

Parágrafo único. A curatela especial será exercida pela Defensoria Pública, nos termos da lei.”

A falta de nomeação do curador especial por si só configura nulidade absoluta do processo, muito mais ainda quando resta demonstrado que a falta de nomeação de curador trouxe prejuízo ao requerido citado por edital, por duas razões a saber:

A citação por edital não preencheu os requisitos do artigo 257 do CPC/15, o que facilmente seria observado pelo curador especial.

Os demais réus foram considerados revéis indevidamente (conforme adiante veremos) quando da prolação da sentença, oportunidade em que fora desconsiderada a sua contestação, portanto, deixando o citado por edital de aproveitar da resposta dos demais requeridos, uma vez que havendo pluralidade de réus e, um deles apresentar defesa tempestivamente, os demais serão beneficiados, inclusive não sendo considerados revéis,

nos termos do
artigo 345, incisos I e IV, do CPC/15
.

Consoante anotam
NELSON NERY JUNIOR
e
ROSA MARIA DE ANDRADE NERY
:

“Quando o réu for desconhecido, ou estando este em lugar inacessível, incerto ou não sabido, far-se-á a citação por edital (CPC 231). Citado por editais e deixando de contestar o feito, é obrigatória a nomeação de curador especial para defender o réu no processo, sob pena de nulidade” (
Código civil comentado e legislação extravagante, 10. ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 192)

Sobre o tema, inclusive do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO DO EXECUTADO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO DE CURADOR. DEFESA CONSIDERADA PRECLUSA. ART. 535 DO CPC. VIOLAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NULIDADE DO ACÓRDÃO. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, ao executado que, citado por edital ou por hora certa, permanecer revel, será nomeado curador especial, com legitimidade para apresentação de embargos - Súmula 196/STJ.”
(STJ - AgRg no AREsp 327.707/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2013, DJe 30/09/2013)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CITAÇÃO POR EDITAL - AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO CURADOR ESPECIAL - NULIDADE PROCESSUAL. A falta de nomeação de curador especial ao réu citado por edital torna nulo o processo desde quando aquela deveria ter sido efetivada, por ofender aos princípios do contraditório e da ampla defesa.”
(TJ-MG - AC: 10005140028761001 MG, Relator: Maria das Graças Rocha Santos (JD Convocada), Data de Julgamento: 05/02/2020, Data de Publicação: 11/02/2020).

"APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO (BENS IMÓVEIS). CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL. NULIDADE PROCESSUAL. Ao réu que, citado por edital, permanecer revel, assiste a nomeação de curador especial, nos termos artigo 9º, II, do CPC/1973 (correspondente ao artigo 72, II, do CPC/2015). A ausência de nomeação de curador especial implica nulidade processual, por vulnerar o exercício pleno da ampla defesa e do contraditório, de índole constitucional. Precedentes. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA DE OFÍCIO. APELO PREJUDICADO."
(TJRS -Apelação Cível Nº 70076318724, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Mylene Maria Michel, Julgado em 09/08/2018).(TJ-RS - AC: 70076318724 RS, Relator: Mylene Maria Michel, Data de Julgamento: 09/08/2018, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 15/08/2018)

"ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI 8.429/92. OPERAÇÃO CARRO FORTE. REVELIA DECRETADA. AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL. NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS. DESMEMBRAMENTO DO FEITO EM RELAÇÃO A CORRÉU. 1. A ausência de nomeação de curador especial afronta diretamente a determinação prevista no art. 72 do CPC, impondo-se o reconhecimento da nulidade dos atos processuais praticados desde a decretação da revelia. 2. Não há falar em litisconsórcio necessário entre o agente público e os terceiros que supostamente teriam colaborado para a prática do ato de improbidade ou dele se beneficiaram, por não estar presente nenhuma das hipóteses legais (precedente do STJ). 3. Agravo de instrumento improvido
."(TRF-4 - AG: 50016626120204040000 5001662-61.2020.4.04.0000, Relator: MARGA INGE BARTH TESSLER, Data de Julgamento: 30/06/2020, TERCEIRA TURMA)

Portanto, conforme se vê,
a falta de nomeação de curador especial ao réu citado por edital torna nulo o processo desde quando aquela deveria ter sido efetivada, por ofender aos princípios do contraditório e da ampla defesa, em especial no presente caso em que o requerido citado por edital foi prejudicado por não aproveitar da contestação dos demais requeridos, cujas revelias foram acolhidas também de forma irregular, conforme vejamos adiante.

Segundo
: É cediço que com o advento do novo Código de Processo Civil
, há
5 hipóteses
distintas para identificação do dia do início do prazo para contestar.

1ª
- houve designação da audiência de conciliação ou de mediação (
art. 334,
caput
), a audiência foi realizada em uma ou mais sessões, mas não ocorreu a autocomposição, ou uma das partes não compareceu à audiência e não apresentou justificação.
O prazo para contestar deve ser contado a partir da data da única ou da última sessão de conciliação ou de mediação (art. 335, I)
;

2ª – houve designação da audiência de conciliação ou de mediação (
art. 334,
caput
), num caso em que só há um réu, seguida de cancelamento da realização da audiência, a requerimento do réu.
O prazo para contestar deve ser contado a partir da data do protocolo da peça por meio da qual o réu requereu o cancelamento da audiência (art. 335, II
). Aqui vale lembrar que a realização da audiência somente será cancelada se a parte autora também houver manifestado, expressamente, desinteresse na autocomposição (
art. 334, § 4º, I
);

3ª
– houve designação da audiência de conciliação ou de mediação (
art. 334,
caput
), num caso em que há mais de um réu, seguida de cancelamento da realização da audiência, a requerimento de todos os réus.
O prazo para contestar é individual para cada réu e deve ser contado a partir da data do protocolo da peça por meio da qual cada réu requereu o cancelamento da audiência (CPC, art. 335, II)
. Aqui vale lembrar que a realização da audiência somente será cancelada se a parte autora também houver manifestado, expressamente, desinteresse na autocomposição e todos os réus fizerem o mesmo (
art. 334, § 4º, I, e § 6º
);

4ª
– não houve designação da audiência de conciliação ou de mediação (
art. 334, § 4º, II
), num caso em que só há um réu
. O prazo para contestar deve ser contado a partir da data que corresponder a uma das hipóteses dos incisos I a VI do caput do art. 231
; e

5ª
– não houve designação da audiência de conciliação ou de mediação (
art. 334, § 4º, II
), num caso em que há mais de um réu.
O prazo para contestar será comum a todos os réus e deve ser contado, para todos, a partir da última das datas que corresponder a uma das hipóteses dos incisos I a VI do caput do art. 231 (§ 1º do mesmo art. 231)
.

No caso, diante da pluralidade de réus, aplica-se a
5ª hipótese
, observando-se quando ocorreu a última citação para o início da contagem do prazo, conforme os
incisos I a VI do
caput
do art. 231 e seu § 1º, do CPC/15

Conforme se verifica dos autos, a última citação ocorrida foi a realizada por edital de
WILLIAN ALVES FERREIRA
, em
23/10/2018
, portanto, a partir desta data, inicia-se o prazo para todos os requeridos contestarem, nos termos do artigo 231, inciso IV e § 1º do CPC/15:

“Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso,
considera-se dia do começo do prazo
:

(...);

IV - o dia útil seguinte ao fim da dilação assinada pelo juiz,
quando a citação ou a intimação for por edital
;

(...);

§ 1º Quando houver mais de um réu, o dia do começo do prazo para contestar corresponderá à última das datas a que se referem os incisos I a VI do caput
."
Grifei
.

A última citação ocorreu por edital, cuja publicação deu-se em
23/10/2018
. Considerando que o Juiz assinalou o prazo de 30 dias para o edital, o prazo para contestação iniciou-se em
29/11/2018
.

In casu
, resta incontroverso nos autos que a
contestação dos requeridos
, a qual fora desentranhada (
ID nº38582960
) fora protocolada em
18/10/2017
, portanto, muito aquém do prazo legal, desta forma não há que se falar em revelia ou intempestividade.

Confira:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. TERMO INICIAL DO PRAZO DE CONTESTAÇÃO. PLURALIDADE DE RÉUS. AUSÊNCIA DE CERTEZA QUANTO A CITAÇÃO DE TODOS. DECRETAÇÃO DA REVELIA. AGRAVO PROVIDO. 1. O prazo para a contestação é contado a partir da data da juntada do mandado de citação devidamente cumprido, e
, no caso de pluralidade de réus, da data de juntada aos autos do último mandado de citação cumprido (art. 241, III - CPC/73 e 231,§ 1º - CPC/2015)
. 2.
Não havendo certeza quanto à efetiva citação de todos os requeridos, não deve ser reconhecida a revelia
do agravante mesmo, que não tenham sido aplicados seus efeitos. 3. Agravo de instrumento provido."
(TRF-1 - AI: 00334998220154010000 0033499-82.2015.4.01.0000, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL OLINDO MENEZES, Data de Julgamento: 30/08/2016, QUARTA TURMA, Data de Publicação: 09/09/2016 e-DJF1).
Grifei
.

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSE (BENS IMÓVEIS). AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PROCESSUAL CIVIL. TERMO INICIAL DO CÔMPUTO DO PRAZO PARA CONTESTAÇÃO. PLURALIDADE DE RÉUS. DATA DA CITAÇÃO DO ÚLTIMO RÉU. HIPÓTESE EM QUE HOUVE O COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. PRAZO (COMUM) QUE SE INICIOU NA DATA DA JUNTADA DA PROCURAÇÃO EM QUE OS RÉUS OUTORGAM PODERES A SEU ADVOGADO. APLICAÇÃO CONJUNTA DOS ARTS. 214, § 1º, 241, INCISO III, E 297 DO CPC. REVELIA AFASTADA. RECURSO PROVIDO POR DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. (Agravo de Instrumento Nº 70068361005, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Julgado em 23/02/2016)."
(TJ-RS - AI: 70068361005 RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Data de Julgamento: 23/02/2016, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 24/02/2016)

Desta forma, diante de tal irregularidade, mais um motivo para nulidade da sentença.

Terceiro
: O requerido
HENRIQUE MEDEIROS DA CRUZ
foi declaro revel sem jamais ter sido citado validamente.

Isto porque, conforme muito bem acentuou o Juiz singular:

“....em relação ao Requerido Henrique Medeiros da Cruz tem-se uma situação peculiar, pois o mesmo não foi localizado para sua citação regular, porém, via D. Advogado, compareceu aos autos por meio de petição protocolada em 02/05/2017 juntando procuração assinada, em tese, pelo seu Representante, ocorre que, os documentos apresentados foram objetos de irresignação pela Requerente, sob o argumento de que os mesmos não possuíam poderes para transigir;
assim, em análise, constato que, apesar da juntada da procuração pública de representação do Requerido constar uma série de situações/autorização, não constou autorização para representação judicial ou “foro em geral”, e ainda, não veio acompanhada dos documentos determinados ao final da referida procuração que condicionaram sua validade, motivos pelos quais,
DOU POR IRREGULAR,
em juízo, as representações do Requerido apresentados pela D. Defesa Técnica e pelo Representante/Outorgado e, por consequência,
DETERMINO o desentranhamento das peças de fls. 193/196
.

Neste particular, o magistrado cometeu um erro primário, uma vez que não foi dada oportunidade para o requerido
HENRIQUE
sanar a irregularidade de representação, prevista no
artigo 76 do CPC/15
:

“Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício.

§ 1º Descumprida a determinação, caso o processo esteja na instância originária:

I - o processo será extinto, se a providência couber ao autor;

II - o réu será considerado revel, se a providência lhe couber;

III - o terceiro será considerado revel ou excluído do processo, dependendo do polo em que se encontre.”

No mesmo sentido do STJ:

“PROCESSO CIVIL. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. Na instância ordinária a falta de representação processual é sanável, devendo o juiz assinar prazo para a respectiva regularização. Recurso especial conhecido e provido."
(STJ - REsp: 923459 BA 2007/0026421-0, Relator: Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, Data de Julgamento: 19/12/2007, T3 - TERCEIRA TURMA, DJe 02/04/2017)

Logo, além da grave irregularidade, o Juiz determinou o desentranhamento dos documentos, impossibilitando análise pelo tribunal, portanto, a nulidade é absoluta.

Quarto
: A mera declaração de intempestividade não tem, por si só, o condão de provocar o desentranhamento da contestação e dos documentos juntados os autos, muito mais na sentença, impedindo o seu conhecimento pelo Tribunal, inclusive para eventual aplicação do disposto no
art.1013 do CPC/15
, em caso da tempestividade da contestação, como ocorrido, e principalmente se o processo estiver em condições de imediato julgamento.

Sobre o tema, inclusive do STJ:

PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - RESPONSABILIDADE CIVIL - DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO - QUESTÃO PROCESSUAL - CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA - DEVOLUÇÃO DOS AUTOS ALÉM DO PRAZO LEGAL - PEDIDO DE DESENTRANHAMENTO - INVIABILIDADE - PRINCÍPIO DA DOCUMENTAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS. I - A previsão legal (CPC, artigo 195) de desentranhamento de peças e documentos apresentados juntamente com os autos - devolvidos em cartório além do prazo legal - não impede permaneçam nos autos, conquanto sem efeito jurídico, em observância ao princípio da documentação dos atos processuais. II - O desentranhamento da contestação intempestiva não constitui um dos efeitos da revelia. O réu revel pode intervir no processo a qualquer tempo, de modo que a peça intempestiva pode permanecer nos autos, eventualmente, alertando o Juízo sobre matéria de ordem pública, a qual pode ser alegada a qualquer tempo e grau de jurisdição. Agravo regimental improvido.
(STJ; AgRg no AI nº 1.074.506 – RS; Rel. Sidnei Beneti; Terceira Turma; DJe 03/03/2014)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO – DECRETAÇÃO DA REVELIA – DETERMINAÇÃO DE DESENTRANHAMENTO DA PEÇA DOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO. O desentranhamento da contestação intempestiva não é um dos efeitos da revelia, eis que o réu revel pode intervir no feito, recebendo-o no estado em que se encontra, e a peça, mesmo intempestiva, pode conter matéria de ordem pública a ser verificada pelo Juízo. Desconsiderar-se-á, dela, apenas as alegações de fato sobre os quais a revelia gera confissão. O artigo 322, parágrafo único, do CPC/1973, permite a intervenção do revel no processo em qualquer fase, com a observação de que o receberá no estado em que se encontra, de forma que não se deve tolher o direito processual da parte à produção de provas, uma vez que sua intervenção no feito não demandou a preclusão desse direito."
(TJ-MS - AI: 14029607520168120000 MS 1402960-75.2016.8.12.0000, Relator: Des. Marcelo Câmara Rasslan, Data de Julgamento: 24/05/2016, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/05/2016
)

"REVELIA Determinação de desentranhamento da contestação, por intempestividade Descabimento Efeitos da revelia não conduzem, por si só, à presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial Questões de direito podem ser arguidas pelo revel a qualquer momento, podendo intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar Manutenção da contestação nos autos Agravo de instrumento provido."
(TJ-SP - AI: 00497736320138260000 SP 0049773-63.2013.8.26.0000, Relator: Paulo Eduardo Razuk, Data de Julgamento: 11/06/2013, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/06/2013
)

Verifica-se dos julgados que o réu revel pode intervir no processo a qualquer tempo, de modo que a peça de contestação intempestiva e documentos devem permanecer nos autos.

Quinto
: O saneamento dos autos em sentença é inadmissível – até porque c
om o encerramento da fase petitória ou postulatória, muitos aspectos da relação processual encontram-se definitivamente delineados, todavia, o juiz tem de tomar providências no sentido de regularizar o procedimento, completando o contraditório e mandando sanar eventuais irregularidades. Tais providências constituem a primeira etapa da fase de saneamento.

A propósito, cabe salientar que a atividade saneadora do juiz é permanente e tem por objetivo ordenar o processo para um julgamento válido, quando possível, seja com ou sem realização de audiência de instrução, ou extingui-lo quando verificar que não reúne os requisitos necessários para a composição definitiva da lide.

As providências preliminares estão elencadas nos artigos 347 a 353 do CPC/2015 e consistem no seguinte: determinação às partes para especificação das provas, abertura de oportunidade ao autor para replicar sobre fato impeditivo, modificativo ou extintivo (art. 350) ou sobre preliminares arguidas pelo réu (art. 351).

O saneamento, feito pelo despacho saneador, que na verdade não é despacho, mas sim decisão interlocutória, consiste num juízo positivo de admissibilidade relativamente à ação e a um juízo positivo no que tange à validade do processo.

No caso, o Juiz singular não observou os ditames legais, inclusive surpreendeu os requeridos ao fazê-lo na própria sentença, contrariando o disposto no
artigo 10 do CPC/15
.

Enfim,
são tantas as irregularidades que acabou por macular por completo a sentença, prejudicando ambas as partes.

Assim sendo, diante de todas as circunstâncias, a nulidade da sentença é medida que se impõe, em consequência, resta prejudicado o recurso adesivo.

Ante exposto,
dou provimento ao recurso
, para decretar a nulidade da sentença, devendo o Juiz singular reconhecer a tempestividade da contestação, bem como proceder a nomeação de curador especial ao citado por edital, além de determinar a intimação do requerido
HENRIQUE MEDEIROS DA CRUZ
para regularizar a representação processual. Após, sejam os autos regularmente saneados. Tudo formalizado, seja proferida a sentença.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020